Tribunal: TCU
Processo: 011.719/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados,Margarete Moreira Martins contra o Acórdão 4.571/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Sra. Margarete Moreira Martins e pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 4571/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2.2. do Acórdão 4571/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes.